Tribunal: TJDFT
Processo: 0728963-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728963-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENIS MEDEIROS DE MIRANDA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Tenho entendimento consolidado de que, para a concessão do benefício, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência. Isso porque, a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV). Assim, intime-se a parte agravante para comprovar a alegada hipossuficiência no prazo de 05 (cinco) dias. No mesmo prazo, deverá a parte agravante manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso em razão de possível intempestividade, tendo em vista que em consulta ao PJE de 1o grau verifica-se que o agravado teve ciência da decisão agravada em 08/08/2022, escoando-se o prazo em 30/08/2022, uma vez que o pedido de reconsideração não suspende o prazo recursal. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 1 de setembro de 2022 18:12:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador